Tribunal: TJDFT
Processo: 0022796-54.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. COAUTORIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. DIVISÃO DE TAREFAS. COAUTORIA. ART. 29, § 2o, CPB. NOVO CRIME COMETIDO NO CURSO DE EXECUÇÃO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. MULTA. COMINAÇÃO EXPRESSA. APLICAÇÃO COGENTE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
1. Materialidade e autoria bem definidas (inquérito e ocorrência policial, autos de apresentação e apreensão da arma de fogo utilizada e de objetos subtraídos, termos de reconhecimento pessoal e por fotografia, laudo de perícia papiloscópica com resultado positivo para impressão de um dos autores com impressão decalcada no local do crime, confissão de ambos em sede inquisitorial e em juízo, prova testemunhal), não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do art. 386 do CPP, muito menos em possibilidade de desclassificação para furto.
2. Definido o prévio ajuste, a unidade de desígnios e divisão de tarefas, causa especial de aumento referente a emprego de arma de natureza objetiva, comunica-se a todos, não havendo que se falar em possibilidade de incidência do que previsto no § 2o do art. 29, Código Penal Brasileiro.
4. Prática do crime no curso de execução penal, foragido do Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal, justificada a valoração negativa da culpabilidade. Precedentes.
5. Multa expressamente cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora é de aplicação cogente, não podendo o julgador deixar de impô-la sob alegação de insuficiência de recursos financeiros.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.